Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700873-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Oficie-se ao Juízo de origem para que proceda a penhora, nos termos da decisão liminar anteriormente proferida por este Relator. O fato de um imóvel ter sido penhorado não impede que nova penhora seja realizada. Colha-se informações do juízo de origem acerca da situação atual do imóvel. Cumpra-se. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2022